Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714886-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA RECORRIDOS: ANA REGINA VIEIRA DA SILVA, JANDER RENATO GODINHO BARROS, MARCOS ALVES DA SILVA, LUCAS BATISTA ARAUJO, RENATO BARBOSA DE FARIA, RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA, OURO VERDE AGRONEGOCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. CONTRATOS PARTICULARES DE INVESTIMENTO AGRARIO. PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES DE MADEIRAS DE LEI. ACÁCIA E MOGNO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. PRODUÇAO DE PROVA PERICIAL. FALHA NO MANEJO DA CULTURA. DESENVOVILMENTO DAS PLANTAS COMPROMETIDO. INVIABILIDADE DO INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇAO DOS VALORES PAGOS. VERBA SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇAO PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO LITISCONSORTE ATIVO FACULTATIVO IMPROVIDO. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Seus efeitos, porém, não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, somente suspendendo a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento. 2. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende suficiente a prova pericial para verificação da situação fática cogitada, que requer conhecimentos eminentemente técnicos. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. 3. Conclusivo o laudo pericial acerca das falhas técnicas da Contratada, que se descurou da obrigação de utilizar material de qualidade, melhor técnica e mão de obra adequada ao correto manejo dos módulos plantados, comprometendo o desenvolvimento das árvores e inviabilizando o investimento, resta comprovado o inadimplemento contratual no qual incorreu, dando azo à rescisão da avença. 4. A parte lesada o direito de pedir a resolução do contrato, sendo assegurado o direito à devolução dos valores pagos em sua integralidade, com o retorno das partes ao status quo ante. 5. Se um dos Autores, diferentemente dos demais, entabula o contrato sem obrigar-se ao pagamento de valores financeiros e não se desincumbe do ônus de provar qualquer custo ou ônus, julga-se improcedente o pedido de recebimento de valores. 6. Cada parte deve suportar proporcionalmente os ônus da sua derrota mas também as vantagens da sua vitória. Inconformismo da Ré que se acolhe nesse ponto. 7. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria ajuizado a presente demanda a fim de ver rescindido o seu contrato, em face do inadimplemento da contratada, e para o recebimento da respectiva indenização, mas que o colegiado, ao decidir somente pela rescisão do contrato, sem que houvesse a contraprestação indenizatória, entregou-lhe coisa diversa da pretendida, prolatando decisão extra petita; c) artigos 188 e 475, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão vergastado decidiu pela rescisão contratual, advinda de inadimplemento contratual, negando, contudo, o seu direito ao recebimento de indenização que, segundo verbera, seria o consectário lógico – justa contraprestação – advinda do não cumprimento da avença pela contratada. Em contrarrazões, a recorrida Ouro Verde Agronegócio e Empreendimentos LTDA-ME, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados JUVENAL DA COSTA CARVALHO, OAB-GO 17.112-A e OAB-DF 12.293; THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 25.876 e SÁVIO GARCÊZ DE OLIVEIRA, OAB-GO 46.334 (ID 27746785 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação aos artigos 141, 492, ambos do CPC, 188 e 475, ambos do Código Civil. Isso porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: Através da clausula 5a do contrato, ao cuidar das condições do investimento, resta claro que diferentemente dos demais litigantes, não ficou sujeito ao pagamento de custeio, capital ou mensalidades de manutenção, não se obrigando ao pagamento de valores financeiros relativos ao contrato, que recebia, como constou, em face de premio pela prestação de relevantes serviços administrativos (id Num. 17423669 - Pág. 1). Ocorre que, como bem assinalado pelo i Magistrado, não se desincumbiu o Autor-Recorrente de comprovar os aludidos serviços efetuados, assim como não quantificou o valor que deveria receber em razão da prestação desses serviços. Aliás, cabe observar que a pretensão inicial não está dirigida nesse sentido, assim como não há pedido de condenação da Requerida no lucro prometido, previsto na clausula 11 do contrato, como quer fazer valer nessa instancia recursal. Ao revés, a Inicial é clara ao constar: ‘Como se vê, poderiam os requerentes até mesmo cobrar da requerida o resultado prometido, mas como o resultado é evidentemente superestimado, os requerentes limitaramse a pleitear a devolução daquilo que pagaram.’ (id Num. 17422550 - Pág. 12)” (ID. 25540391 - Págs. 15/16). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrida Ouro Verde Agronegócio e Empreendimentos LTDA-ME, sejam feitas em nome dos advogados JUVENAL DA COSTA CARVALHO, OAB-GO 17.112-A e OAB-DF 12.293; THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 25.876 e SÁVIO GARCÊZ DE OLIVEIRA, OAB-GO 46.334. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029